Tribunal: TJSP
Processo: 1000783-71.2020.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CDHU – Compromisso de compra e venda de unidade habitacional – Controvérsia relativa a relação contratual entre particulares, sem vinculação com matéria de competência desta Seção de Direito Público – Matéria afeta à competência da C. Primeira Subseção de Direito Privado – Inteligência da Resolução TJSP no

Ementa:

COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CDHU – Compromisso de compra e venda de unidade habitacional – Controvérsia relativa a relação contratual entre particulares, sem vinculação com matéria de competência desta Seção de Direito Público – Matéria afeta à competência da C. Primeira Subseção de Direito Privado – Inteligência da Resolução TJSP no 623/13, art. 5o, inciso I-25 – Precedentes deste E. Tribunal.

RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINANDO-SE A REMESSA À C. PRIMEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000783-71.2020.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que são apelantes
ELVIO GONÇALVES e LUCIMARA DO AMARAL, é apelado COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos à C. Primeira
Subseção de Direito Privado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000783-71.2020.8.26.0099 -Voto no 11.404 - LA
2
Apelação no 1000783-71.2020.8.26.0099
Apelante: Elvio Gonçalves e Outro
Apelado: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo CDHU
Comarca: Bragança Paulista 3a Vara Cível
Juiz(a) de Direito: André Gonçalves Souza
Voto no 11.404
COMPETÊNCIA RECURSAL
AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE CDHU
Compromisso de compra e venda de unidade habitacional
Controvérsia relativa a relação contratual entre particulares,
sem vinculação com matéria de competência desta Seção de
Direito Público Matéria afeta à competência da C. Primeira
Subseção de Direito Privado Inteligência da Resolução TJSP
no 623/13, art. 5o, inciso I-25 Precedentes deste E. Tribunal.
RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINANDO-SE A
REMESSA À C. PRIMEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO.
Vistos.
A sentença de fls. 113/117, cujo relatório é o adotado,
nos autos da ação de rescisão de contrato c.c. reintegração de posse,
ajuizada pela COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CDHU em face de ELVIO
GONÇALVES e OUTRO, julgou procedente a demanda para determinar a
resolução do contrato de compra e venda do imóvel descrito na inicial,
com a consequente reintegração de posse em favor da autora, e declarar
perdidas todas e quaisquer benfeitorias e acessões introduzidas pelos
réus sem o consentimento da CDHU, bem como as prestações pagas com
relação ao imóvel objeto da ação. Por fim, condenou os réus a arcar com
as custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios,
fixados em 10% do valor da causa, respeitada a gratuidade de justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000783-71.2020.8.26.0099 -Voto no 11.404 - LA
3
Apelam os réus às fls. 124/131, buscando a reforma do
julgado. Sustentam, em síntese, que a decisão viola os princípios
constitucionais da ampla defesa, contraditório e todas os outros respaldos
legais pertinentes à moradia. Afirmam que a ex-esposa do corréu Elvio
reside no imóvel há 21 anos e se trata de família de baixa renda, devendo
a demanda ser tratada de forma diferenciada.
Contrarrazões da apelada às fls. 135/142, pelo não
provimento do recurso.
É uma síntese do necessário.
Trata-se de ação de rescisão contratual c.c. reintegração
de posse movida pela CDHU, sociedade de economia mista, versando
sobre contrato de cessão de posse e promessa de compra e venda de
unidade habitacional.
A matéria aqui em discussão diz respeito a relação
contratual entre particulares, sem vinculação com normas e princípios de
Direito Público. A competência recursal, na hipótese, cabe à C. Seção de
Direito Privado, por sua Primeira Subseção, a teor do art. 5o, inciso I,
subinciso I-25, da Resolução TJSP no 623, de 2013, in verbis:
“Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por 19 (dezenove)
Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2
(duas) Câmaras, em ordem sucessiva, é constituída por 38 (trinta e
oito) Câmaras, também numeradas ordinalmente, e subdividida em
3 (três) Subseções, assim distribuídas:
I - Primeira Subseção, composta pelas 1a a 10a Câmaras, com
competência preferencial para o julgamento das seguintes
matérias:
(...)
I.25 - Ações relativas a compra e venda e adjudicação compulsória,
que tenham por objeto coisa imóvel, ressalvadas aquelas sujeitas ao
estatuto das licitações e contratos administrativos; (Redação dada
pela Resolução no 813/19)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000783-71.2020.8.26.0099 -Voto no 11.404 - LA
4
Consigne-se, ainda, que “a competência dos diversos
órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja
reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou
circunstâncias que possam modificá-la” e que “a competência em razão
da matéria, do objeto ou do título jurídico é extensiva a qualquer espécie
de processo ou tipo de procedimento” (arts. 103 e 104, ambos do
Regimento Interno desta Corte).
Assim se tem julgado no E. Órgão Especial deste Tribunal:
“I. Conflito de competência. Agravo de Instrumento interposto em
face de decisão proferida em ação ordinária que indeferiu o pedido
de denunciação à lide formulado pelo Município de Taquaral.
Autores cessionários e promitentes compradores de imóvel a
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado
de São Paulo CDHU. Mau cumprimento do contrato. Agravante que
pleiteia denunciação da construtora à lide. II. Nos termos da
Resolução 623/2013 deste Órgão Especial, é de competência das 1a
a 10a Câmaras de Direito Privado o julgamento de matéria relativa
a 'ações relativas a compra e venda, compromisso de compra e
venda, cessão, promessa de cessão de direitos de compromissos,
bem como adjudicação compulsória, que tenham por objeto coisa
imóvel, ressalvadas aquelas sujeitas ao estatuto das licitações e
contratos administrativos' (artigo 5o, inciso I, item I.25).
Precedentes deste Órgão Especial. III. Conflito julgado procedente
para fixar a competência da Câmara suscitada, a 1a Câmara de
Direito Privado.” (TJSP, Órgão Especial, Conflito de competência no
0032924-40.2018.8.26.0000, Rel. Des. MÁRCIO BARTOLI, j. em
28.11.2018).
No mesmo sentido:
“APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E
VENDA DE BEM IMÓVEL CC. REINTEGRAÇÃO DE POSSE -CONTRATO
FIRMADO ENTRE EMPRESA DE ECONOMIA MISTA (COHAB) E
PARTICULARES - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO -
Pretensão da COHAB/Bauru de rescindir contrato de compra e
venda de imóvel em razão de inadimplemento dos contratantes -
Contrato que não se caracteriza como contrato administrativo - É

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000783-71.2020.8.26.0099 -Voto no 11.404 - LA
5
inderrogável a competência (ratione materiae/personae) da Seção
de Direito Privado para o julgamento de ações que versam
exclusivamente sobre interesses privados - Matéria não afeta ao
Direito Público - A competência para processar e julgar recursos
interpostos nos autos de ação de compra e venda de coisa imóvel,
estritamente submetido ao regime de direito privado, é de uma das
Câmaras de Seção de Direito Privado I deste Eg. Tribunal de Justiça,
consoante inteligência do artigo 5o, inciso I.25 da Resolução no
623/2013 -Precedentes do TJ/SP, inclusive do Egrégio Órgão
Especial. Recurso não conhecido, com determinação.” (TJSP, 4a
Câmara
de
Direito
Público,
Apelação
no
0009436-15.2010.8.26.0072, j. 04.02.2019, Rel. Des. PAULO
BARCELLOS GATTI).
E, ainda, precedente desta C. Câmara:
“Ação de Rescisão Contratual c.c Perdas e Danos. COHAB-SP.
Compromisso de compra e venda de unidade habitacional. Lide que
versa relação contratual mantida entre particulares, sem vinculação
com matéria da competência desta Seção de Direito Público.
Precedentes.
Recurso
não
conhecido,
determinando-se
a
redistribuição dos autos à Colenda Primeira Subseção de Direito
Privado.” (Apelação no 0046807-43.2012.8.26.0007, 11a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. AROLDO VIOTTI, j. 29.05.2019).

Diante do exposto, não se conhece do recurso,
determinando-se a remessa dos autos à C. Primeira Subseção de Direito
Privado.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão
será objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que a
discordância quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser
manifestada quando da interposição do recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000783-71.2020.8.26.0099 -Voto no 11.404 - LA
6